Tribunal: TJDFT
Processo: 0747172-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747172-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALTA-CALCARIO TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: DOUGLAS ALEXSANDRE RADOLL, DOUPER AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, PERLA MONIQUE DUARTE MAIA RADOLL, WILLY LORIBERTO RADOLL, ROSELI RADOLL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CALTA-CALCÁRIO TAGUATINGA LTDA (exequente), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0718590-14.2020.8.07.0001, ajuizada por si, rejeitou embargos de declaração e manteve decisão anterior que, embora reconheça a validade das penhoras realizadas sobre os imóveis de matrícula no 13.336 e no 39.696, determinou a suspensão da execução em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial dos executados (ID 251715643 na origem). Em suas razões recursais (ID 77774459), argumenta que a decisão agravada incorre em contradição ao reconhecer a validade das penhoras e, simultaneamente, determinar a suspensão da execução, contrariando o disposto no § 4o do artigo 828, § 1o do artigo 792, Código de Processo Civil, e § 1o do artigo 49, Lei no 11.101/2005. Afirma que os imóveis penhorados não integram mais o patrimônio dos agravados, tendo sido alienados à empresa AGROINVEST LTDA em fraude à execução, conforme reconhecido judicialmente, nos termos do artigo 792, inciso II, e § 1o, Código de Processo Civil. Pontua que a penhora foi efetivada em 19/06/2023, antes do ajuizamento da recuperação judicial em 20/06/2024 e do deferimento do processamento em 21/10/2024, nos autos do processo no 0000519-47.2024.8.07.2704, em trâmite perante a 1a Escrivania Cível da Comarca de Araguacema/TO, razão pela qual os bens não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Ressalta que a empresa AGROINVEST LTDA, adquirente dos imóveis, foi intimada da penhora e permaneceu inerte, sendo considerada obrigada de regresso, conforme o § 1o do artigo 49, Lei no 11.101/2005. Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula no 581, estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros coobrigados, fiadores ou garantidores. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, e do parágrafo único do artigo 995, Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da execução, com o restabelecimento da eficácia das penhoras e o imediato prosseguimento dos atos expropriatórios sobre os imóveis constritos. Ausente o preparo. Por meio de petição (ID 77776787), a recorrente informou que não ter tido sucesso em emitir as custas por erro do sistema. Garantiu que “a Agravante esclarece que procederá à emissão da guia do preparo recursal tão logo o sistema volte a operar normalmente, realizando o respectivo pagamento e juntando aos autos o comprovante tão logo possível”. Em despacho (ID 77823882), intimou-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, sob pena de recolher o equivalente ao dobro do preparo ou ter decretada a deserção. Comprovado o devido preparo (IDs 77889604 e ID 77889604). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou a suspensão do feito em decisão posterior ao ato recorrido. Transcrevo, in verbis: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do agravo”. O movimento processual registrado é “PROCESSO SUSPENSO POR DEPENDER DO JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA, DE OUTRO JUÍZO OU DECLARAÇÃO INCIDENTE” (ID 255191173 na origem). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede o andamento dos autos. Patente assim, que o processo ficará aguardando o julgamento do recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o pronunciamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora